Tribunal: TJDFT
Processo: 0736399-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE INTERDIÇÃO. REGRAS ESPECIAIS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO RESISTIDA. DEFESA NECESSÁRIA DOS INTERESSES DO INTERDITANDO. ARTIGO 752, PARÁGRAFO 2o, CPC. OPOSIÇÃO POR NEGATIVA GERAL APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. CONTENCIOSO INSTAURADO. PARTE VENCEDORA. DIREITO RECONHECIDO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de interdição, decretou a curatela integral e condenou a parte interditada a pagar honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade dessa verba porque concedida a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se no processo de interdição, que é procedimento de jurisdição voluntária, tem cabimento a condenação do maior incapaz, em favor de quem atuou a Curadoria Especial, ao pagamento dos ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Curadoria Especial ao atuar na defesa dos interesses do interditando, ainda que o faça por negativa geral, estabelece situação conflituosa relativamente ao interesse de quem postula a condição de curador para exercer a representação judicial da pessoa apontada como incapaz de gerenciar os atos de sua vida civil. O cunho protecionista da ação de interdição exige que haja resistência ao pedido inicial (artigo 752, caput, CPC), sem o que eventuais interesses e necessidades próprias do interditando não seriam minimamente resguardados. Caso contrário, bastaria que atuasse o Ministério Público como fiscal da lei (artigo 752, parágrafo 1o, CPC), o que não é admissível porque ao interditando deve ser nomeado um defensor (artigo 752, parágrafo 2o, CPC). Exatamente porque deve haver pretensão resistida, haverá quem seja parte vencedora e quem seja parte vencida, com o que admissível a distribuição dos ônus da sucumbência com fixação de honorários advocatícios, afinal estamos a tratar do processo de interdição que é procedimento de jurisdição voluntária regido por regras especiais que exigem o contencioso.
4. A sentença observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar a verba honorária sucumbencial em quantia compatível com a complexidade da causa e o valor da demanda.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 88; art. 487, inc. I; art. 85, § 11. Lei no 13.146/2015 art. 84, § 4o. CF/1988 art. 15, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20110111904075, Rel. Alfeu Machado, Revisor Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 29.10.2014. TJDFT, APC 20130111684313, Rel. Leila Arlanch, Revisor Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, p. 20.01.2015.